Tribunal: TJDFT
Processo: 0742292-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742292-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURISTELY GOMES ALVES AGRAVADO: FELIPE PEREIRA MEIRA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AURISTELY GOMES ALVES, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, na Ação de Exigir Contas proposta em desfavor de FELIPE PEREIRA MEIRA, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID no 111080220 dos autos de origem): “ID 110602182. Trata-se de manifestação apresentada por AURISTELY GOMES ALVES na qual requer a concessão de prazo adicional de 30 dias úteis para depositar a integralidade dos honorários periciais devidos por ela. Apresentou documentos com intuito de comprovar fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. ID 110935115. Manifestação da parte ré pelo indeferimento do requerimento da parte autora. DECIDO. A GRATUIDA DA JUSTIÇA O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu art. 2o, que ‘gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho’. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do CPC, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. Presentes, portanto, outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabe à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação não é suficiente para o deferimento do benefício. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente que a parte possui domicílio em área nobre de Brasília (Noroeste), trabalha como vendedora e auferiu no ano de 2020 o total de R$ 126.412,82 de rendimentos tributáveis (renda em torno de R$ 9.000,00 por mês). Os documentos trazidos pela autora não evidenciam a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Não demonstrou que não possui patrimônio suficiente ou que esse patrimônio não tem liquidez. Ademais, a Defensoria Pública da União fixou o valor de R$ 2.000,00 como teto ao reconhecimento da presunção de hipossuficiência capaz de permitir o atendimento por aquele órgão, valor que considero razoável para fins de deferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Confira-se o teor da Resolução da DPU: "RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 10, I, da Lei Complementar no 80/94; Considerando o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas. (Publicado no DOU no 82, de 02/05/2017, p. 122)." A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente, todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Diante da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência, conclui-se que a autora não se insere em situação sócio-econômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, devendo, assim, ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS INDEFIRO o requerimento de prorrogação na forma requerida pela parte autora, uma vez que ausente de qualquer justa causa. A parte por diversas vezes, desde que fora determinado o deposito dos honorários periciais devidos, opôs resistência injustificada ao andamento do processo. Após a autorização do perito em parcelar o pagamento em 3 parcelas, torna a fazer requerimento com intuito de protelar o transcurso do processo. CONCEDO a parte derradeiro prazo de 2 dias para que comprove o deposito da primeira parcela. Caso descumpra a decisão autorizo desde já o bloqueio BACENJUD referente a totalidade dos honorários periciais devidos e a aplicação de multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 80, VI, c/c art. 81, ambos do CPC. Efetuado o deposito, prossiga-se conforme determinado no ID 109872708. Intimem-se. Cumpra-se.” (negritei) Irresignada, a parte agravante AURISTELY GOMES ALVES interpôs o recurso de agravo de instrumento (ID no 31748409). Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. A respeito do tema, dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (negritei) Ainda, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, assim estabelece: “Art. 5o (...). LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Desse modo, determino a intimação da parte agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, instruir o presente recurso com documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência, em especial, a) cópia das últimas declarações de imposto de renda; b) eventuais contracheques; c) cópias dos extratos bancários dos últimos três meses; e d) cópias dos extratos de cartão de crédito dos últimos dois meses, inclusive para subsidiar o pedido da concessão de efeito suspensivo, sob pena de indeferimento do pleito. Decorrido o prazo, volvam-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2022 16:12:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora